Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO. PRESSUPOSTO ESSENCIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de ato necessário ao impulsionamento ao processo fica caracterizada quando o apelante não apresenta endereço para a localização do bem, deixando de se manifestar sobre a conversão da demanda, tornando impossível o andamento do processo.
2. A localização do veículo alienado fiduciariamente é pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo na ação de busca e apreensão, tornando-se exigência indispensável para o prosseguimento do feito. A fim de aproveitar os atos já realizados anteriormente, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, deve o autor se utilizar da faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva.
3. Não sendo requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução, no prazo assinalado pelo Magistrado, o processo deve ser extinto, independente de intimação pessoal do autor. A intimação pessoal do autor não é exigida quando há extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.